Tribunal: TJDFT
Processo: 0703332-55.2020.8.07.0003
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-08-26
Data de publicação: 2020-09-04

Ementa:
CIVIL. CELEBRAÇÃO DE COMPRA E VENDA DE VEÍCULO NOVO. SUCESSIVAS IDAS DO CONSUMIDOR À CONCESSIONÁRIA PARA RECEBIMENTO DA COISA: NÃO ENTREGA DO BEM. RESTITUIÇÃO DO PREÇO SOMENTE APÓS AJUIZAMENTO DA DEMANDA. DESCASO E PERDA DE TEMPO ÚTIL: DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO IMPROVIDO.

I. A matéria devolvida à Turma Recursal versa tão somente acerca da condenação a título de danos morais.

II. A questão de direito material deve ser dirimida à luz das normas protetivas do CDC (Arts. 6o e 14).

III. Os danos morais decorrem do abalo aos atributos da personalidade, em especial à dignidade da vítima desencadeada pelo evento (CF, Art. 5o, V e X).

IV. Desse modo, a situação vivenciada pela parte autora (tentou solucionar o imbróglio, por meio dos canais de atendimento disponíveis, e ao ter ignorada sua existência jurídica, se viu obrigada a “bater às portas” do Judiciário para ver garantidos seus direitos, notadamente por ser incerta a restituição do preço à aquisição do veículo, a par do não cumprimento da obrigação contratual de entrega do automotor novo, mesmo após sucessivos comparecimentos do consumidor a este fim, e a quem sempre era dada a promessa de que o veículo seria entregue em breve) supera os limites do mero dissabor decorrente do inadimplemento contratual e caracteriza dano moral passível de compensação, em razão da frustação de suas legítimas expectativas, além do patente descaso e perda de tempo útil.

V. Por fim, irreparável o quantum de R$ 3.000,00 (três mil reais) fixado para reparação do dano extrapatrimonial, uma vez que guardou correspondência ao gravame sofrido (CC, Art. 944), além de sopesar as circunstâncias do fato, a capacidade econômica das partes, a extensão e gravidade do dano, bem como o caráter punitivo-pedagógico da medida, tudo com esteio no princípio da proporcionalidade. Não evidenciada, pois, ofensa à proibição de excesso, apta a subsidiar a pretendida redução.

VI. Recurso conhecido e improvido. Sentença confirmada por seus próprios fundamentos (Lei 9.099/95, Art. 46). Condenado o recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da condenação (Lei 9.099/95, Art. 55).